Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726995-71.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO TRABALHISTA CONTRA O MESMO DEVEDOR. FATO QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS PREFERÊNCIAS LEGAIS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. I. Não obsta a penhora e a realização dos atos de expropriação a existência de outra execução em face do mesmo devedor ou a constrição do mesmo bem em outro processo, sem prejuízo da observância das preferências de ordem material ou processual, consoante a inteligência dos artigos 797, 905, 908 e 909 do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 797, 905, 908 e 909, todos do CPC, sustentando que a indisponibilidade do bem, em decorrência de penhora trabalhista, não pode ser suplantada por outra de qualquer natureza, em razão da preferência material. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 797, 905, 908 e 909, todos do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012